Tribunal: TJDFT
Processo: 0736070-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736070-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DENISE DE ANDRADE SANTANNA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. 1. Considerando que está pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto em que se discute o índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, não há que se falar em reforma da decisão que suspendeu o cumprimento de sentença. 2. Diante da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto, sob pena de eventual contradição e tumulto processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 313, inciso V, “a”, 507, 535, §4o, e 921, todos do CPC, entendendo que é devido o pagamento das parcelas incontroversas existentes e preclusas nos autos da execução/cumprimento de sentença, independentemente da pendência de recursos nas instâncias superiores. Tece considerações sobre o tema 28 do STF. Pede seja determinado o prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0736910-81.2021.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor incontroverso. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, caput e inciso LXXVIII, 37, caput, e 70, todos da Constituição Federal. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no que se refere à mencionada afronta aos artigos 313, inciso V, “a”, 507, 535, §4o, e 921, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 44964569): (...) A controvérsia dos autos cinge-se em verificar a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor incontroverso, com a expedição dos requisitórios. Compulsando os autos de origem, verifica-se em ID 109197328 que o agravo de instrumento no 0736910- 81.2021.8.07.0000 foi interposto em face de decisão anteriormente proferida no cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação oposta pelo DISTRITO FEDERAL para reconhecer a ocorrência de excesso de execução decorrente, quanto ao cálculo do débito exequendo, da atualização com base no julgamento do RE 870.947 (Tema 810). Embora o mérito do agravo de instrumento no 0736910- 81.2021.8.07.0000 tenha sido julgado por esta Turma (acórdão no 1398875), restando, inclusive, rejeitados os embargos de declaração (acórdão no 1427898), constata-se que o DISTRITO FEDERAL interpôs recursos especial e extraordinário contra o acórdão, sendo que o recurso especial foi admitido, bem como foi determinado o sobrestamento do recurso extraordinário (decisão de ID 39174800 do agravo no 0736910-81.2021.8.07.0000). Posteriormente, foi proferida a decisão ora agravada (ID 138118991- origem), que determinou se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento no 0736910- 81.2021.8.07.0000, sob os seguintes fundamentos: ‘Foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo réu, restando determinada a utilização da TR como índice de correção monetária ao invés do IPCA-E (ID 106386736). Os autores interpuseram o Agravo de Instrumento n.o 0736910-81.2021.8.07.0000, no qual foi concedido o efeito suspensivo (ID 109197328). O recurso foi provido (ID 117120841), restando fixada a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de junho/2009, afastando o excesso de execução reconhecido na decisão agravada e rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal. No entanto, ainda não houve o trânsito em julgado do recurso. Os autores apresentaram a Reclamação n.o 0709844- 92.2022.8.07.0000 (ID 120338143), requerendo o prosseguimento do feito com a expedição de requisições de pagamento, nos termos do Agravo de Instrumento n.o 0736910-81.2021.8.07.0000, a qual foi julgada improcedente ao argumento de que na decisão agravada restou consignado que apenas após seu trânsito em julgado seriam expedidas as requisições de pagamento (ID 135357490). Os autores interpuseram o Agravo de Instrumento n.o 0713550-83.2022.8.07.0000, contra a decisão que determinou a manutenção da suspensão da tramitação processual até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.o 0736910- 81.2021.8.07.0000, todavia, o recurso não foi conhecido (ID 126469562). Os autores requereram o pagamento da parcela incontroversa (ID 135420213). O réu se manifestou pugnando pelo indeferimento do pedido, ao argumento de que a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor - RPV, depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, que por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária. Verifica-se que o feito encontra-se suspenso até o julgamento final do Agravo de Instrumento n.o 0736910-81.2021.8.07.0000, conforme decisões proferidas por este Juízo e em sede de recurso, motivo pelo qual o pedido de levantamento de valores efetuado pelos autores deverá ser indeferido. Em face das considerações alinhadas, indefiro o pagamento da parcela incontroversa. Aguarde-se o julgamento final do Agravo de Instrumento n.o 0736910-81.2021.8.07.0000.’ Irresignada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento invocando a aplicação do artigo 535, §4o, do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de execução de parcela incontroversa da dívida, em caso de impugnação parcial do cumprimento de sentença, e da tese firmada no Tema 28 do STF (RE 1.205.530) que estabelece: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.’ Nesse contexto, levando-se em consideração que o Juízo a quo determinou a suspensão do feito de origem com fundamento na pendência de trânsito em julgado do agravo anterior, no qual foram interpostos recurso especial, que foi admitido, e recurso extraordinário, que foi sobrestado, não há que se falar em reforma do decisum. A propósito, a decisão de admissão do recurso especial e de sobrestamento do recurso extraordinário teve por fundamento a pendência de julgamento, pelo STF, do tema 1.170 da repercussão geral, conforme fundamentação a seguir transcrita: 'Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810.' Assim, inobstante o mérito do agravo de instrumento no 0736910-81.2021.8.07.0000, já ter sido examinado por este Colegiado, ainda está pendente o trânsito em julgado do decisum. Dessa forma, não há que se falar na incidência do disposto na súmula 28 do STF, nem do artigo 535, §4o, do CPC, uma vez que não restou preclusa a decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença. Salienta-se que o efeito prático do cumprimento imediato do acórdão, com a incidência do IPCA-E como índice de correção, poderia implicar prejuízo à parte contrária diante da possibilidade de alteração dos critérios de correção do valor. Em outras palavras, em face da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto, sob pena de tumulto no processo. Ademais, considerando que o §3o do artigo 535 do CPC estabelece que o requisitório apenas será expedido após rejeitadas as alegações do executado, no caso, o DISTRITO FEDERAL, não há que se falar em reforma da decisão que determinou que se aguarde o julgamento de mérito do agravo de instrumento no 0736910- 81.2021.8.07.0000, indeferindo o prosseguimento do feito. Assim, a despeito de não incidirem as regras dispostas nos artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea a, do CPC, e da existência de julgados acerca da possibilidade de restituição ao Erário de valores recebidos por servidores em razão de decisão precária, a suspensão revela-se adequada no presente feito à luz dos princípios da segurança jurídica e economia processual; e em razão dos riscos de decisões contraditórias e tumulto processual. Logo, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Além disso, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso extraordinário quanto à indigitada ofensa aos artigos 5o, caput e inciso LXXVIII, 37, caput, e 70, todos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). Igual teor: (ARE 1405249 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/12/2022). Demais disso, como já mencionado, “o recurso extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.” (ARE 1424496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028